Tribunal: TJMT
Processo: 1063441-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063441-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIVA DE OLIVEIRA MARIANO - CPF: 081.007.641-15 (RECORRENTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL - CNPJ: 06.062.946/0001-69 (RECORRIDO), ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS - CPF: 014.448.073-58 (ADVOGADO), VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA - CPF: 008.416.854-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1063441-15.2024.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
DIVA DE OLIVEIRA MARIANO.

Recorrida:
AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada a cessar os descontos a título de “Contribuição CAAP” do benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. A recorrente sustenta falha na prestação do serviço e ocorrência de danos morais, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (ii) definir se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não comprova a ocorrência dos descontos alegados, uma vez que o demonstrativo do Instituto Nacional do Seguro Social anexado aos autos não contém a suposta cobrança.

A juntada de extrato previdenciário apenas na fase recursal não se enquadra nas hipóteses dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei no 9.099/1995, conforme entendimento consolidado pela Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal.

A ausência de comprovação dos descontos afasta o pedido de indenização por danos morais e materiais.

A
reformatio in pejus
é vedada, razão pela qual a condenação imposta na sentença não pode ser revista em prejuízo da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de descontos indevidos em benefício previdenciário é essencial para a procedência do pedido de cessação da cobrança e eventual indenização por danos morais e materiais.

A juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei no 9.099/1995.

É vedada a
reformatio in pejus
em sede recursal.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 517 e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reforma da decisão monocrática prolatada no ID

265990765, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada à obrigação de cessar os descontos a título de
“Contribuição CAAP”
do benefício previdenciário
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixada
em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em caso de descumprimento
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

A falha na prestação do serviço;

2)

Ocorrência de danos morais e materiais
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, em
agosto de 2024
, foi surpreendida com o desconto indevido em seu benefício previdenciário, a título de
“Contribuição CAAP”,
que afirma não ter contratado.

Contudo, apesar de suas alegações, a reclamante não logrou êxito em comprovar a ocorrência dos efetivos descontos, uma vez que no demonstrativo do Instituto Nacional do Seguro Social, anexado no ID 265990752, não consta a alegada cobrança.

No entanto, a magistrada
singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada à obrigação de cessar os descontos a título de
“Contribuição CAAP”
do benefício previdenciário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixada
em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em caso de descumprimento
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Desse modo,
não há que se falar ocorrência de danos morais e materiais, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência do pedido inicial
.

Entretanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Registre-se que
somente em sede recursal a reclamante anexou aos autos extrato de seu benefício previdenciário, com o propósito de comprovar o alegado desconto indevido
.

No entanto, conforme a
Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, a apresentação de documentos na fase recursal é admitida apenas nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não se verifica no caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida
,

por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025